Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA. OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO PROCESSUAL. NÃO FIXAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS E FALTA DE DELIBERAÇÃO SOBRE PROVAS. VEDAÇÃO AO EXAME DIRETO PELO TRIBUNAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRONUNCIAMENTO CITRA PETITA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio, partilhou o imóvel e o automóvel do casal. O pronunciamento judicial não incluiu na partilha ou se manifestou, contudo, acerca do valor das dívidas contraídas durante a constância do casamento, dos aluguéis devidos pelo ex-cônjuge em razão do uso exclusivo do imóvel, das taxas condominiais do apartamento, dos bens que guarneciam o lar, da motocicleta adquirida pelas partes e das multas de trânsito de responsabilidade da autora.
2. Considera-se citra petita o julgamento que o magistrado deixa de se pronunciar sobre todos os pedidos deduzidos pelas partes, em dissonância aos parâmetros fixados pelos arts. 141 e 492 do CPC, tal como verificado na hipótese em análise.
3. A ausência de fundamentação adequada acerca de determinado pedido viola os arts. 93, IX, da CF e 11, do CPC, e constitui causa de nulidade absoluta e passível de reconhecimento de ofício pelo órgão jurisdicional. Isso porque as matérias de ordem pública não se subordinam ao prévio requerimento das partes, podendo ser suscitadas pelo próprio órgão revisor.
4. A análise dos autos revela, ainda, a inviabilidade deste e. Tribunal de Justiça conhecer e deliberar diretamente os pedidos, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, porque a lide foi julgada sem que houvesse o devido saneamento processual. Assim, no particular, não houve fixação das questões controvertidas e não se franqueou às partes a oportunidade para a produção de provas, o que denota negativa de prestação jurisdicional.
5. Se foi aferido que a r. sentença, não se manifestou sobre todos os pedidos formulados pelos sujeitos processuais, contrariando os parâmetros estabelecidos pelos arts. 141 e 492 do CPC, em julgamento citra petita, sem a possibilidade de este e. Tribunal, suprir, desde já, a omissão, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, e garantir a inexistência de prejuízo à defesa das partes, o pronunciamento judicial deve ser cassado, com retorno dos autos à origem.
6. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.